Tribunal: TJSP
Processo: 0008129-51.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstância qualificadora de emprego de chave falsa demonstrada – Redução da pena-base e reconhecimento da circunstância atenuante da confissão – Alteração do regime prisional – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008129-51.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ALEX BARROSO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
DEFESA,
EM
CONFORMIDADE
COM
O
VOTO
DA
RELATORA.
PARCIALMENTE VENCIDO O EXMO. DESEMBARGADOR SÉRGIO
COELHO, QUE NÃO DECLARÁ..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008129-51.2018.8.26.0361 -Voto no 2143
2
VOTO no 2143
Apelação Criminal no 00081129-51.2018.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes 1a. Vara Criminal
Apelante: Alex Barroso da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Freddy Lourenço Ruiz Costa
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade
e autoria comprovadas
Circunstância qualificadora de
emprego de chave falsa demonstrada Redução da pena-base e
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão

Alteração do regime prisional RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por Alex Barroso
da Silva contra a r. sentença de fls. 183/208, que o declarou incurso no
artigo 155, §§ 1o e 4o, III, c.c. arts. 60, caput, e 49, §§ 1o e 2o, todos do
Código Penal, condenando-o à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Sustenta que as circunstâncias qualificadoras
devem ser afastadas. Afirma que a subtração pode ter se dado por ligação
direta e não por uso e chave falsa. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição
da pena base, afirmando que o aumento foi desproporcional devendo ser
reconhecida a circunstância atenuante da confissão e afastada a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008129-51.2018.8.26.0361 -Voto no 2143
3
aumento de repouso noturno, porque o crime é qualificado, fixando-se o
regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 241/245).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do recurso (fls. 256/259).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 26 de março de
2018, por volta das 23h30, na Rua José Galucci, no 1460, Jundiapeba, na
Cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, o ora apelante Alex Barroso da
Silva, subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, o veículo Ford/Escort
GL, cor verde, ano 1986 e modelo 1987, placas BIW-7309, pertencente à
vítima Izaias dos Santos.
A solução condenatória merece ser preservada,
não havendo irresignação da Defesa no tocante a autoria e materialidade
delitivas.
Os pedidos da Defesa se limitam ao afastamento
da qualificadora e da causa de aumento, fixação da pena-base no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008129-51.2018.8.26.0361 -Voto no 2143
4
legal, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, fixação de
regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
No tocante à circunstância qualificadora de
emprego de chave falsa, constou do laudo de fls. 26 que foram encontrados
três tipos de chave tipo “Yale”, que “podem ser eficazmente utilizadas,
além dos fins a que se destinam, na prática de furtos, inclusive de veículos
(abertura de portas e acionamento de ignição, como chaves falsas” (fls.
26).
A alegação da defesa de que o carro pode ter sido
acionado por ligação direta não convence. Foram encontradas três chaves,
uma delas inclusive com o nome “Ford” impresso, mesma marca do
veículo furtado. O próprio réu admitiu que produziu a chave mixa
utilizando uma chave antiga que sofreu atrito abrasivo. Desta forma,
mantida a qualificadora de emprego de chave falsa.
Está demonstrado que o crime ocorreu em horário
correspondente ao repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal), pois,
segundo o boletim de ocorrência, o veículo foi furtado as 23:30 (fls. 07).
A Defesa alega, equivocadamente, que a causa de
aumento só pode incidir no furto simples.
Entretanto,
impõe-se
entendimento
diverso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008129-51.2018.8.26.0361 -Voto no 2143
5
como anota Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Comentado, 18a
edição, Editora RT, p. 964/965):
“Diante
disso,
presente
apenas
uma
circunstância qualificadora do §4o (ilustrando, a escalada), além da causa
de aumento de ter sido o crime cometido durante o repouso noturno,
prevista no §1o, nada impede a aplicação de ambas. O juiz parte da faixa
indicada pelo §4o, por conta da escalada, logo, dois a oito anos; fixa a
pena-base, com fruto no art. 59 do CP; verifica se há agravantes ou
atenuantes (arts. 61 a 65); finalmente, insere as causas de aumento, no
caso, um terço a mais, por consideração ao §1o. A posição da causa de
aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é completamente
indiferente, levando-se em conta o processo trifásico de aplicação da
pena”.
Assim, perfeitamente cabível a aplicação da causa
de aumento pelo repouso noturno ao delito de furto qualificado, passando-
se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, levando em
consideração o valor do bem furtado e o fato de o réu não ter comprovado
ocupação lícita, o Magistrado exacerbou a pena base. Apesar do valor do
veículo e o desemprego do réu, observa-se que tais dados não podem ser
considerados como circunstâncias negativas ou desfavoráveis. Desta
forma, fixo a pena base em seu mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008129-51.2018.8.26.0361 -Voto no 2143
6
Na segunda fase, deve ser reconhecida a
circunstância atenuante da confissão, pois o réu admitiu em todas as fases
processuais o furto e uso da chave falsa, contribuindo para a solução do
delito, mantendo-se a reprimenda em seu patamar mínimo.
Na terceira etapa, deve a pena ser aumentada em
1/3 (um terço) diante da causa de aumento relativa ao repouso noturno. A
sanção definitiva fica em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
No tocante ao regime prisional inicial, inexistente
circunstâncias desfavoráveis, merece acolhida o pleito da Defesa para a
fixação do regime aberto e, em sendo o réu primário, determino a
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos,
consistente em prestação por serviços à comunidade, pelo prazo da pena
privativa de liberdade, nas condições a serem impostas pelo Juízo das
Execuções, bem como em prestação pecuniária equivalente a um salário
mínimo a ser revertida para entidade indicada pelo Juízo das Execuções.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para declarar o réu Alex Barroso
da Silva incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, III, c.c. arts. 60, caput, e 49, §§
1o e 2o, todos do Código Penal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e
08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008129-51.2018.8.26.0361 -Voto no 2143
7
(treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a pena privativa
de liberdade pela pena restritiva de direitos, consistente em prestação por
serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade, nas
condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções, bem como em
prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser revertida para
entidade indicada pelo Juízo das Execuções.
FÁTIMA GOMES
Relatora